Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706587-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública movido por HELENO DE SOUSA e outros, acolheu parcialmente a impugnação do agravante e afastou a atualização do débito em execução pela taxa Selic. Em suas razões recursais, o executado agravante sustenta que a partir de 08/12/2021, com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, deve incidir a taxa SELIC sobre as atualizações referentes ao crédito principal, e não o IPCA-E. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, provido o recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que o débito principal, excluídos os juros moratórios, com incidência sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento, a partir de 09/12/2021, seja corrigido pela taxa Selic, nos termos da EC 113/2021. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso para apreciação do pedido urgente de concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 82, §2o, RITJDFT. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que, nos termos do art. 535, §4o, CPC, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Considerando que a decisão agravada determinou a expedição dos requisitórios apenas quanto ao valor incontroverso, não se verifica a necessidade de paralização do feito, em especial por se considerar de pessoa com prioridade legal para tramitação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora